Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO NÃO APLICÁVEL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS APÓS CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO DO CONSÓRCIO NÃO COMPROVADO.
1. Gratuidade de justiça deferida à autora recorrente, conforme voto.
2. Da desistência. A prematura desistência da recorrida consorciada com a retirada imediata dos valores por ela depositados poderia resultar em desequilíbrio financeiro, uma vez que os valores repassados foram utilizados no pagamento de bens de outros consorciados já contemplados, sendo necessário aguardar sua contemplação ou o encerramento do grupo, em observância ao que dispõem o art. 31, inciso I, da Lei n.o 11.795/2008 e Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF.
3. Não se aplica a Teoria da Imprevisão diante da ausência de extrema vantagem à ré e ausência de desproporcionalidade das cláusulas contratuais, conforme artigos 478 do CC/2002 e artigo 6o, V, do CDC. Embora não se negue a seriedade e os efeitos financeiros dos problemas de saúde da genitora da autora, não se trata de um acontecimento extraordinário e imprevisível, uma vez que, infelizmente, faz parte do cotidiano.
4. A cobrança de cláusula penal só pode ser realizada se comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado. Precedentes desta Turma Recursal, acórdãos n.o 1658271 e 1639023.
5. Recurso da ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que conste no dispositivo a possibilidade de devolução de valores também por meio de sorteio e não só após encerramento do grupo. No caso de contemplação, a devolução deverá ser efetuada até 5 (cinco) dias úteis após a confirmação dos dados pela consorciada, conforme contrato, quando se iniciam os juros legais. Custas recolhidas pela ré. Sem honorários, diante da sucumbência recíproca, conforme previsão específica do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.